Tribunal: TJSP
Processo: 2053592-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Justiça gratuita. Pessoa física. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária dos recorrentes. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. O devedor necessita provar que

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Justiça gratuita. Pessoa física. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária dos recorrentes. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. O devedor necessita provar que eventual crédito existente em conta corrente advém do salário e serve para sua subsistência e de sua família. Natureza salarial da quantia constrita demonstrada no caso concreto. Valores essenciais ao sustento da agravante e sua família. Impenhorabilidade verificada sobre a quantia, que deve ser liberada em sua integralidade. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.